Tribunal: TCU
Processo: 034.417/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12237/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.417/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Cristina Attanazio Silva (XXX.988.337-XX); Claudia Santos da Silva Coelho (XXX.300.447-XX); Guido Fabiano Pinheiro Queiroz (XXX.780.927-XX); Itamires da Hora Ferreira (XXX.491.033-XX); Jose Geraldo Benjamin dos Santos (XXX.375.467-XX); Marcelle dos An Alencar (XXX.413.507-XX); Marcos Paulo Amaral dos Santos (XXX.881.997-XX); Marcus Paulo de Queiroz Amorim (XXX.729.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.